Tribunal: STF
Processo: Rcl 42072
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.



    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espéci e.



    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 



    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional.



    VII - Agravo a que se nega provimento.